Tribunal: STF
Processo: ARE 1557241
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TRATAMENTO DE SAÚDE – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STF, por ocasião da fixação do tema 793, estabeleceu a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no atendimento de demandas que objetivam a garantia de acesso a serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde e, portanto, não há falar em redirecionamento do cumprimento da obrigação concedida em primeiro grau.” (Agravo de Instrumento - Nº 2001092-32.2024.8.12.0000, da 2ª Câmara Cível do TJMS, Relator Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j. 16.12.2024).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, 23, II, 196, 198, 199, § 1º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No RE nº 855.178 (Tema nº 793), de relatoria do Min. Luiz Fux (DJe 16.3.2015), reconheceu-se que o “(...) polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração, pontuou-se que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Na origem, ponderou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul: 



    “Nos casos concretos, a aplicação de tal precedente – que deu origem ao Tema 793, de idêntico conteúdo – tem gerado diversos debates, notadamente quando a demanda é proposta em desfavor de mais de um ente federativo e há pedido – como o que se fez neste recurso – de redirecionamento exclusivo em desfavor do que supostamente estaria obrigado, por lei, a custear o tratamento em razão das regras de distribuição de competência do SUS. 



    Em razão disso, o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar a questão, mormente pelos inúmeros Conflitos de Competência suscitados após a inclusão da União no polo passivo, destacou que ‘A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte’ (AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17.03.2020).



    Portanto, na hipótese, não há falar em direcionamento exclusivo da obrigação ao Município de Nova Andradina, já que a ressalva feita pelo STF está relacionada, ao menos por ora, ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Inclusive porque, o cumprimento formulado em primeiro grau é provisório, de modo que apenas por ocasião do trânsito em julgado da sentença será definida a responsabilidade definitiva pelo custeio do tratamento pleiteado pela parte agravada, a qual, embora tenha sido prolatada, ainda pode ser alvo de recurso por qualquer das partes” (eDOC nº 6).



    Por isso, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do Tema 793/STF. Ademais, para dissentir das razões postas seria necessário adentrar-se ao contexto fático-probatório, bem como à análise de legislação infraconstitucional, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG/SE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, em decisão de mérito, no sentido de que ‘o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados’. II - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. III – O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do equipamento é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.305.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1431368 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023)



    Por fim, em relação à aplicação do Tema nº 1.033/STF, tem-se que o caso dos autos é diverso do que aquele que ensejou o referido Tema. No caso em tela, nota-se que houve a determinação pelo juízo de primeiro grau no sentido de que o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Nova Andradina realizassem o procedimento cirúrgico em rede pública. E, caso não o fizesse, que fosse realizado em hospital particular, às custas dos réus. Por outro lado, o Tema nº 1.033/STF tem aplicação quando há ordem judicial determinando que certo particular preste um serviço e, quando do ressarcimento, seja utilizado o mesmo critério adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.10.2024. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA OFENSA AO ART. 196 DA CF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. SUS. LEIS NºS 8.080/1990 E 16.158/2013. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, uma vez que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa direta à Constituição e porque incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 666.094, DJe 4.2.2022, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 1.033), reconheceu a repercussão geral para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988). 3. Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o decidido no RE-RG 666.094, Tema 1.033, por versar o apelo extremo sobre matérias diversas da enfrentada no paradigma, relativas à alegada omissão do ente estatal e sobre a eventual responsabilidade pelo ressarcimento de despesas feitas em hospital particular decorrentes de internação em UTI, com apoio nas provas dos autos e em normas infraconstitucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1506757 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RITO PROCEDIMENTAL ADOTADO PELOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO DE VALORES DE TRATAMENTO MÉDICO RESSARCIDOS A HOSPITAL PRIVADO. ENQUADRAMENTO À TABELA DE RESSARCIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS: ART. 32 DA LEI N. 9.656/1998 E RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS N. 367/2014. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1489730 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20-06-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente